Tribunal: TJSP
Processo: 1006235-55.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
NOTIFICAÇÃO – Utilização como sucedâneo da anterior e insubsistente medida de exibição de documentos embora ajuizada sem esse rótulo – Inadmissibilidade – Indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir – Inteligência do disposto nos incisos I e VI do art. 485 do Cód. de Proc. Civil - Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006235-55.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
GISLANA MARCOLINA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006235-55.2020.8.26.0554
2
VOTO No: 44078
APEL No: 1006235-55.2020.8.26.0554
COMARCA: Santo André 5a VC
APTE. : GISLANA MARCOLINA DO NASCIMENTO (JUST GRAT)
APDAS. : FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BOA VISTA
SERVIÇOS S.A.
NOTIFICAÇÃO Utilização como sucedâneo da anterior
e insubsistente medida de exibição de documentos embora
ajuizada
sem
esse
rótulo

Inadmissibilidade

Indeferimento da petição inicial por falta de interesse de
agir Inteligência do disposto nos incisos I e VI do art.
485 do Cód. de Proc. Civil - Sentença mantida Apelação
improvida.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira que, por
falta de interesse processual, julgou extinto, com base no disposto nos
incisos I e VI do art. 485 do Cód. de Proc. Civil, processo de
“notificação judicial para preservação de direitos”.
Pleiteia a apelante a anulação da decisão sustentando
o contrário, isto é, que dispõe de legítimo interesse “para
conscientização do banco de dados das possíveis consequências
jurídicas ou práticas que possam decorrer para ele caso não se comporte
como recomendado pela lei”, o que faz com permissão do disposto no
art. 727 do Cód. de Proc. Civil, entre outras considerações.
Sem resposta uma vez que os apelados não foram
ainda citados.
Opôs-se a apelante ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Registra-se:
a) primeiramente, e a propósito de requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006235-55.2020.8.26.0554
3
expresso da apelante nesse sentido, que, não tendo sido formada a
relação processual (não houve citação), não há necessidade de
intimação dos apelados para apresentação de resposta (ST-AgRg no
REsp 1109508-MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI: “A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a
citação do réu, desnecessária se torna a sua intimação para
apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a
relação processual.”;
b) em segundo lugar, que esta apelação foi
distribuída a esta C. Trigésima-Sétima Câmara de Direito Privado e
Relator por prevenção em razão da AP 1006230-33.2020.8.26.0554
(termo de fls. 73), entre as mesmas partes apelante e primeiro apelado,
constando lá, como segunda apelada, SERASA S.A..
Daí se concluir que fazem parte daquele rol de
distribuição, pela mesma autora e apelante, de “seis ações idênticas
concomitantemente sob a rubrica de "notificação judicial"
argumentando que desconhece os apontamentos” apontado na r.
sentença (fls. 22).
Somente por essa razão a litigância de má-fé é
manifesta embora, todavia, sem o apenamento respectivo exatamente
por não se ter formado relação processual.
Por outro lado, em face da absoluta identidade de
alegações e de propósitos da apelante, a solução, aqui, será idêntica
anotado o fato de que a apelação anterior foi resolvido por decisão
monocrática objeto de agravo regimental ou interno ora em
processamento.
Embora adequada essa forma de solução uma vez
preenchidos os requisitos legais para tanto
melhor, agora, para
economia de tempo e recursos do Estado/Poder Judiciário, passar-se
diretamente ao julgamento colegiado.
Também como aquele este inconformismo não
vinga; e exatamente pelas mesmíssimas razões e fundamentos,
guardadas eventuais diferenças anotadas quando oportuno.
Primeiro, porque a inexistência de interesse de agir
avulta também por outros dois motivos além do que constou da
fundamentação da bem lançada e irrepreensível sentença.
Bastante simples, aliás.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006235-55.2020.8.26.0554
4
Ninguém precisa ser advertido, avisado e, menos
ainda “conscientizado”, como alega desejar a apelante, “para que se
comporte como recomendado pela lei”: nem pessoas físicas, quaisquer
que sejam e, menos ainda, jurídicas como as apeladas.
A lei existe e pronto. É positiva para viger. Vigente,
deve ser cumprida.
Não é por acaso ou tão somente para exercitar-se
escrita inútil que da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
(LINDB)
Decreto-lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942,
anteriormente Lei de Introdução ao Código Civil
consta
expressamente (art. 3o) que “Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece”; ora, se assim é, porque o não seria para
as apeladas?
Já aí, então, há indicação de intenção meramente
emulativa, que outra se não consegue desvendar;
Segundo, assim, não fôra pelos bons motivos
encontrados na r. decisão, via da qual a culta Magistrada agiu de forma
pronta, ética e juridicamente adequada ao extingüir o processo, tanto
mais lembrando, de início (fls. 22) que “Não bastasse os esforços do
Tribunal de Justiça de São Paulo para manter, ainda que
remotamente, a prestação jurisdicional ante a pandemia instalada,
a autora distribuiu seis ações idênticas concomitantemente sob a
rubrica de "notificação judicial" argumentando que desconhece os
apontamentos. Cada ação teve por objeto um único apontamento.
Por tal razão, pretende a notificação do órgão de proteção ao
crédito ou da instituição financeira.”.
Tudo indica, quem sabe, embora fato ainda
dependente de apuração, exercício predatório, em se considerando essa
constatação, tanto mais quando se constata, de consulta pública ao
“site” deste E. Tribunal em 13.11.2020, que o advogado da apelante
patrocina pelo menos 914 ações, muitas análogas ao objeto da presente,
em Primeiro Grau, e outros 349 recursos em Segundo.
Correta, na seqüência, a constatação feita na
sentença (fls. 22/23), segundo a qual “Pretende a parte autora, por
vias transversas, utilizando-se de "notificação para preservação dos
direitos" atingir o objetivo da extinta cautelar de exibição do
documentos, o que não se pode permitir. Pretende ainda compelir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006235-55.2020.8.26.0554
5
ré, por meio do Poder Judiciário, à obrigação de fazer, inserindo
anotações de não reconhecimento da dívida. Como se vê, a via eleita
não condiz com o pedido. Notificada a parte ré, a demanda atingiria
seu objetivo não podendo manter a produção de efeitos no aguardo
da apresentação de documento ou anotação da ressalva do
desconhecimento da dívida.”.
Tais fundamentos, de resto amparados em copiosa
jurisprudência ali citada (inclusive da C. Trigésima-Sétima C. Câmara
deste E. Tribunal de Justiça à qual o signatário tem a honra de
pertencer: AP 1028907-90.2016.8.26.0071, Rel. o Em. Des. JOÃO
PAZINE NETO), são mais do que suficientes para a preservação do que
foi decidido.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno
deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos
aqui adicionados.
Como conseqüência, NEGA-SE PROVIMENTO
À APELAÇÃO.
José Tarciso Beraldo,
Relator